Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA POR DUAS VEZES. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO DEMONSTRADO. NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ERRO DE TIPO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e desacato, porquanto demonstrado à saciedade, em especial, por meio de prova testemunhal, que o réu, embriagado e/ou sob efeito de entorpecente, ameaçava as pessoas na piscina de um condomínio. A polícia foi acionada e, insatisfeito, o acusado passou a ofender os policiais, além de proferir ameaças de morte contra o subsíndico e contra um servidor do condomínio.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
3. Não se reconhece erro de tipo escusável, quando as circunstâncias fáticas não demonstrarem ter o réu agido com falsa percepção da realidade, por desconhecer que poderia ser abordado e conduzido pelos policiais à Delegacia, após praticar o crime de ameaça e desacato.
4. Não se acolhe a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta do crime de desacato, por estar comprovado que o réu, mediante os dizeres “policiais de merda”, teve o dolo direcionado a desrespeitar e ofender agentes públicos que estavam no pleno exercício de sua função pública.
5. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência, o que justifica o estabelecimento de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
6. Recurso conhecido e desprovido.